Tribunal: TJDFT
Processo: 0748568-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoas e coisas é ato formal cujo procedimento é previsto no artigo 226 e seguintes do Código de Processo Penal. Assim, se produzido sem as formalidades previstas na lei processual, incluindo a lavratura de termo circunstanciado, o ato é passível de nulidade.
2. A absolvição é medida que se impõe, uma vez que, na hipótese, além de não ter sido realizado o reconhecimento formal do acusado, os bens não foram apreendidos na sua posse, e, ainda, no local havia várias pessoas, portanto, subsiste, tão somente, a palavra das vítimas, que o apontaram como o autor, todavia, não foi corroborada por outros meios de prova.
3. Ainda que haja indícios que apontem o réu como autor do delito, após a análise das provas, não é possível concluir, com a segurança exigida pelo direito penal, que o recorrente praticou o crime imputado na denúncia.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
5. Recurso provido.